Tribunal: TJES
Processo: 5001426-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001426-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM SA
RECORRIDO: JONAS BERGAMASCHI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001426-09.2019.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: BANCO INTERMEDIUM S/A

Recorrido: JONAS BERGAMASCHI

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem acolheu os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a inexistência de contrato entre as partes, bem como condenou a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE foi vítima de fraude cometida por terceiros; QUE os danos morais arbitrados são excessivos.

A extensão do dano experimentado pela parte Requerente é decorrente de relação material em que se discute sua própria existência regular entre as partes, de modo que o julgamento da lide exige, prejudicialmente, a própria verificação do negócio jurídico subjacente, senão vejamos.

Pois bem, em que pese a bem fundamentada defesa de mérito da parte Requerida, verifico que a defesa escrita não trouxe nenhum documento que demonstrasse, além de qualquer dúvida, a existência de lídima relação material entre as partes, em especial a adesão voluntária do consumidor.

Não é demais recordar que, tão logo questionada pela parte Autora, a prova da justa relação material entre as partes cabe à parte Ré.

Embora inexistente a relação de consumo consentida, a parte Requerente no caso concreto é consumidora por equiparação, ex vi do art. 17 do CDC, estando-lhe garantidas todas as normas protetivas da Lei nº 8.078/90 e sendo admitido o ressarcimento dos danos experimentados pela vítima.

A responsabilidade objetiva na hipótese de contratação fraudulenta, desautoriza o reconhecimento de excludente por culpa de terceiro, em especial por não se tratar de fato imprevisto nem inevitável e, ainda, mormente porque guarda estrita relação com a atividade inerente à da prestadora de serviço.

Caracterizada, portanto, a responsabilidade da Requerida, ora Recorrente.

Quanto aos danos morais, sua fixação conforme de sedimentada jurisprudência do STJ, é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Concluo, portanto que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma parcial do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZO a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, com correção monetária a partir da sessão de julgamento e juros (1% a.m.) contados da negativação.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr CARLOS ALEXANDRE GUTMANN votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.